Tribunal: TJMT
Processo: 1023135-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023135-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), ALMIR PEDRO GALLI - CPF: 286.172.741-15 (AGRAVANTE), ANNE KATHIELLY SANTOS GALLI - CPF: 028.503.235-60 (AGRAVADO), P. H. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PATAMAR QUE SE AFIGURA CONDIZENTE COM A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E COM A NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1023135-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ALMIR PEDRO GALLI

AGRAVADO: ANNE KATHIELLY SANTOS GALLI

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALMIR PEDRO GALLI
contra decisão monocrática (ID. 155386650) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida no bojo da Ação de Divórcio Litigioso c/c Pedido de Alimentos n. 1011052-56.2022.8.11.0055, proposta por
ANNE KATHIELLY SANTOS GALLI,
que deferiu alimentos provisórios no importe de 02 (dois) salários mínimos, mais 50% das despesas extraordinárias do filho menor, com vencimento todo dia 10 de cada mês, a partir da citação.

E
m suas razões ID. 158138176, o Agravante ratifica os termos do Agravo de Instrumento e pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões (ID. 161131690), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023